Tribunal: TJDFT
Processo: 0702652-06.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702652-06.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENI BRITO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Conforme documento de ID 67621604, foi proferida sentença nos autos de origem, oportunidade em que foi julgado procedente o pedido inicial, confirmando a decisão liminar proferida em sede recursal, para determinar que o DF submeta à parte autora ao procedimento médico descrito na inicial. Com a prolação da sentença, há perda superveniente do objeto discutido no Agravo de Instrumento interposto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora